Tribunal: STF
Processo: RE 292318
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO - ACUMULAÇÃO
   DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS - ART. 11 DA EC Nº 20/98 -
   INAPLICABILIDADE - REINGRESSO, NO SERVIÇO PÚBLICO, EM MOMENTO
   POSTERIOR À DATA DE PUBLICAÇÃO DA REFERIDA EMENDA CONSTITUCIONAL
   - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.